Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO
Número 0700140-55.2021.8.07.9000
Embargante ROSIMARY MARCIA DA COSTA
Embargado DISTRITO FEDERAL
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. IRDR TEMA 18. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão judicial que determinou a suspensão do processo ao fundamento de aplicação do disposto no IRDR 0707756-52 (Tema 18) que determinou a suspensão de todos os processos que discutem o direito à Gratificação de Movimentação – GMOV, tendo em vista que, no presente caso, já foi proferida sentença, acórdão e certificado o trânsito em julgado da decisão.
3. De fato, a Câmara de Uniformização, no IRDR 0707756-52.2020.8.07, Tema 18, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está lotado, ainda que residente fora do Distrito Federal.
4. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) está condicionada à pendência de julgamento, no tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Assim, caso o processo tenha julgamento de mérito finalizado ele não poderá mais ser suspenso.
5. Verifica-se, conforme dados constantes do processo de referência, que a sentença de procedência data do dia 11/10/2019 e houve recurso por parte do agravado/Distrito Federal, que foi improvido, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 12/02/2020, conforme certidão de ID 56778652 (dados do processo de referência).
6. Intimado para se manifestar no presente feito, o agravado/Distrito Federal deixou correr o prazo sem qualquer manifestação.
7. Dou provimento ao recurso de agravo para determinar a continuidade do processo.